Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-96.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014423-96.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SANTANA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 037.691.161-19 (APELANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PANTALEAO MARTINS - CPF: 029.183.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.

Tráfico de drogas.

Pleito absolutório
.
Improcedência. Prisão em flagrante. Provas testemunhais.
Considerável q
uantidade

de drogas.
Tentativa de fuga. Negativa de autoria isolada
.

Apelo
desprovido.

I. C
aso em exame

1.
Cuida-se de a
pelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática
do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei 11.343/06]
à
pena de 6 anos e
6
meses de reclusão
, em regime inicial fechado
,
além do pagamento de 650 dias-multa
.

2. A Defesa
almeja
a absolvição do acusado
, ao argumento de que a sentença condenatória se baseou, exclusivamente, nos depoimentos policiais, que se mostraram frágeis e contraditórios. Destaca que os policiais militares agiram com violência, com o objetivo de obter a confissão forçada do réu.

II.
Questões em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em
avaliar
se o conjunto probatório é suficiente para
manter a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas
.

III.
Raz
ões de decidir

4
. A
materialidade e a autoria

estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos coerentes dos policiais
militares que prenderam o réu em flagrante delito.

5. A elevada quantidade de drogas apreendidas [aproximadamente dois quilogramas de maconha] somada ao fato de que o réu tentou se evadir da abordagem policial, demonstrar que a droga localizada em sua posse seria destinada ao comércio.

6.
As lesões corporais sofridas pelo apelante no momento da prisão em flagrante são condizentes com os relatos policiais de que o réu tentou resistir à prisão em flagrante delito.
Ademais, ao contrário do que se alega, o acusado não confessou o delito em nenhuma das ocasiões em que foi formalmente interrogado, o que infirma a tese defensiva de que houve violência policial com o fito de se obter falsa confissão.

7.
A negativa de autoria está isolada nos autos, não havendo elemento que comprove que os militares teriam
raz
ão
para imputar o crime falsamente ao apelante.

IV.
Dispositivo
e tese
s

8
.
A
pelo

desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

“
1.
A utilização moderada da força policial diante de resistência ativa e tentativa de fuga
do réu
não invalida as provas decorrentes da prisão em flagrante
. 2.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

__________
_

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006,
art
. 33
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC: 938.977 RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 23/10/2024
;
TJMT – Turma de Câmaras Criminais Reunidas, enunciado n. 8
;
TJMT – Apelação: 1004733-25.2022.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento:
09/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação
interposta por

Paulo Santana de Souza Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, que
o condenou pela prática do
delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,

à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão [regime fechado] e
pagamento de 6
50
dias-multa

[Id. n.

311108970
].

A Defesa aduz que a sentença condenatória se baseou, exclusivamente, nos depoimentos policiais, que se mostraram frágeis e contraditórios. Aponta que não há nenhum elemento que comprove que a droga apreendida estava em poder do réu. Destaca, por fim, que os policiais militares agiram com violência, com o objetivo de obter sua confissão forçada.

Por tais
raz
ões, requer
a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por alegada insuficiência probatória

[
Id.
n.
311108983
]
.

A

23a
Promotoria de Justiça
Criminal de
Cuiabá
,
nas
contrar
raz
ões, manifestou-se pelo desprovimento
do
recurso
[
Id.
n.

311108985
]
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito
pela douta Procuradora Rosana Marra
,
recomendou o
desprovimento do
apelo
, apresentando a seguinte ementa:

“
Raz
ões da defesa:

sustenta que a prisão do apelante foi injusta, que ele apenas estava em um bar quando policiais militares chegaram ao local e o agrediram para forçá-lo a confessar a propriedade de uma mochila contendo drogas, o que ele sempre negou; argumenta haver graves contradições nos depoimentos dos policiais e que tais inconsistências tornam os depoimentos inidôneos e insuficientes para a condenação, pois não há prova material ligando o apelante ao entorpecente, já que a mochila sequer teria sido formalmente apreendida; aponta ainda que não foram encontrados com o acusado objetos comumente associados à traficância (embalagens, tesouras, dinheiro trocado) e que os policiais envolvidos respondem a investigação na Corregedoria por tortura, conforme ofício juntado nos autos. assim, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas e por aplicação do princípio in dubio pro reo – improcedência – o conjunto probatório é firme e coerente, evidenciando que o apelante foi flagrado ao tentar fugir com uma mochila contendo 2,015 kg de maconha,
que arremessou sobre o telhado do bar; as declarações dos policiais militares que presenciaram a cena são harmônicas, convergentes e prestadas sob o crivo do contraditório, não havendo indícios de má-fé ou falsidade, de modo que as alegações de tortura e contradição carecem de qualquer respaldo probatório. Diante disso, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois não subsiste dúvida
raz
oável sobre a autoria e a materialidade, sendo a condenação medida de justiça e juridicamente escorreita – Parecer pelo desprovimento do recurso
”
[
Id.
n.

323835863
]
.

É o relatório.

Remetam-se os autos
a
o ilustre Desembargador
Revisor
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
raz
ão
pela qual conheço o apelo.

Ressai da inicial que
,
no
dia 1° de agosto de 2024, por volta das 18h10min, na rua U, casa 06, quadra 30, bairro Morada da Serra, nesta
Capital
, o denunciado Paulo Santana de Souza Junior

foi preso em flagrante delito por t
raz
er consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio
.
Eis o teor da denúncia:

“
Consta que policiais militares da equipe Força 90 observou durante deslocamento até a Central de Flagrantes que um indivíduo, em via pública, através de gestos, indicou um bar como local de venda de entorpecentes.

Durante o trajeto, a equipe notou intensa movimentação em frente ao bar; então, após concluir a ocorrência na delegacia, os policiais retornaram à área do estabelecimento e, ao se aproximarem, visualizaram vários frequentadores fugindo, inclusive o ora denunciado Paulo, que estava na posse de uma mochila preta, e tentou fugir pelo fundo do bar, porém, foi impedido por um muro alto e acabou arremessando a mochila para o telhado do bar.

Ato contínuo, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, mas os policiais recuperaram a mochila que Paulo dispensou e verificaram que havia dentro dela 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Indagado a respeito dos entorpecentes, o denunciado respondeu que estava apenas realizando a entrega ilícita para outro indivíduo que estaria no local; questionado quem seria esse indivíduo, o denunciado disse que não sabia o seu nome e indicou o endereço onde teria recebido a droga para entregar no bar, revelando que lá havia mais entorpecentes.

Então, a equipe deslocou com o denunciado até o local indicado por ele,
sendo Rua
32, quadra 56, casa 49, bairro CPA 4, segunda etapa; quando a guarnição chegou no local, visualizou que o local estava aberto, sem ninguém no seu interior, com os armários revirados, como se alguém tivesse ido lá e retirado várias coisas às pressas.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.193102-a01, acostado no id. 165148083, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 2,015 kg (dois quilogramas e quinze gramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas f2 e da Portaria n.o 344/98 da Anvisa/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (id. 165148069), o denunciado exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (id. 165163461), verificou-se que não se trata da primeira passagem criminal do denunciado, posto que ele responde a outras duas ações penais, conforme autos n.o 1001577-43.2021.8.11.0042 e n.o 1007483-77.2022.8.11.0045, ambas pelo crime de tráfico de drogas em trâmite na 1a e na 2a vara criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando informação recebida, a atitude reputada suspeita, a tentativa de fuga, o ato de dispensa da mochila, a declaração para os policiais sobre a entrega ilícita e a indicação de local que servia de depósito de drogas, somado ao encontro de elevada quantidade de maconha e aos seus antecedentes criminais na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele”
[Id. n.
311108883
]
.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo auto de apreensão
[
Id.
n.

311108856
]
e pelo laudo toxicológico
n. 311.3.10.9067.2024.193102-A01

[
Id.

n
.

311108873
].

De acordo com o

Boletim de Ocorrência n. 2024.229750
, no dia
1o de agosto de 2024
, após receberem denúncia sobre tráfico de drogas em um bar, policiais militares observaram intensa movimentação no local
em que se encontrava o apelante [bar]
.

Com a aproximação da viatura policial,
o réu
Paulo Santana de Souza J
ú
nior
, que carregava uma
mochila nas costas,
tentou
fugir para os fundos do
estabelecimento
. Ao se deparar
o
muro alto, arremessou a mochila sobre o telhado, onde foram encontradas as duas porções
grandes
de maconha
:

“A equipe de Força 90, após lavratura da ocorrência de 2024.228331, tinha observado no deslocamento até a Central de Flagrantes, situação anterior a esta, avistou um indivíduo em vias públicas, que indicou em forma de gestos, apontando discretamente para um bar, insinuando que no local, estaria ocorrendo venda de entorpecentes.
C
omo a equipe já estava em deslocamento para a delegacia, acabou apenas observando em frente do estabelecimento a intensa movimentação.
Q
ue ao concluir a ocorrência na delegacia, a equipe deslocou novamente a região onde fica o bar em questão, e quando se aproximou do local, já avistou vários frequentadores foragido, destacando a suspeita das atividades ilícita que poderiam estar ocorrendo no local.
Q
ue foi feito o adentramento, e logo foi avistado um indivíduo com uma mochila de cor preta
nas costa
, onde o mesmo após avistar a aproximação da equipe saiu em disparada para os fundos do bar, onde acabou se deparando com um muro alto, impossibilitando a continuidade de sua fuga, com isso
o mesmo
acabou arremessando a mochila para em cima do telhado do bar.
Q
ue foi feito a detenção do suspeito, mas
o mesmo
acabou oferecendo resistência, tendo a necessidade de técnicas imobilização e algemamento ao solo.
Q
ue foi realizado busca e pessoal, mas nada de ilícito foi localizado, mas indagado a respeito do que teria no interior da mochila o suspeito se manteve quieto.
Q
ue então foi feito a busca da mochila em cima do telhado, que
a mesma
acabou sendo localizada, sendo encontrado no seu interior, duas porções de substância análoga a maconha.
I
ndagado ao suspeito a respeito dos entorpecentes,
o mesmo
respondeu que estava apenas realizando a entrega do entorpecente para outro indivíduo que estaria no local.
I
ndagado quem seria esse indivíduo, ele disse que não sabia o seu nome, indagado onde ele teria recebido a droga para entrega no bar, ele disse onde era o endereço, e ainda disse que lá teria mais entorpecentes.
Q
ue a equipe deslocou com
o mesmo
até o local indicado por ele, Rua 32,
qd
56, casa 49, CPA 4 segunda etapa, e quando a
equipe chegou no local, já avistou que o local estava aberto aparentemente sem ninguém no seu interior, podendo ser observado que cômodas estavam reviradas, como se alguém
tivesse
indo até o local, e retirado
várias coisas
de lá de dentro
as
pressas.
C
omo já informado, não havia mais ninguém no interior, com isso a equipe de Força 90, deslocou com o suspeito a Central de Flagrantes para confecção do
bo
e demais providências que o caso requer” [Boletim de Ocorrência n. 2024.229750 – Id. n. 311108850]
.

O acusado, na fase extrajudicial
,

manteve-se em silêncio
[Id. n. 311108859]
. Em juízo, todavia, negou a autoria delitiva, asseverando que a droga apreendida não lhe pertencia. Destacou que no estabelecimento
[bar]
havia várias pessoas e ele foi o único que permaneceu
local,
raz
ão
pela qual foi preso em flagrante.

Afirmou, ainda, que foi torturado pelos policiais militares para confirmar a propriedade do material ilícito
:

“N
ão estava com a mochila, que apenas saiu

do serviço e passou naquele bar pra
‘
tomar uma
’
, e quando

já estava indo embora de

repente chegou vários policiais,

e como ele não devida nada não co
r
reu, a
í
os policiais

pegaram ele e colocou em um canto,
aí
torturaram para ele

falar onde estava a droga, alguém correu e jogou a mochila

e ele falou que não era dele, estava ele e um rapaz

levaram o rapaz e não viu deixaram no bar torturaram,

quebraram o seu dedo”

[Id. n. 311108955]
.

A autoria,
conquanto
negada pelo apelante Paulo Santana de Souza Júnior na fase judicial, restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente, estando alicerçado nos
coesos depoimentos dos agentes
de segurança pública
que efetuaram a apreensão da substância ilícita em poder daquele.

Na fase
extrajudicial
, os policiais militares Christian Rodrigues de Oliveira e Luiz Fernando Pantaleão Martins descreveram detalhadamente a
diligência que culminou na detenção de Paulo Santana
.

Pontuaram o
réu
tentou fugir da abordagem
policial, sendo
ele quem estava em posse da
mochila
em que os entorpecentes foram encontrados
.

Acrescentaram que, embora o apelante tenha jogado a mochila no telhado do estabelecimento, obtiveram êxito em localizá-la e apreender duas porções grandes de maconha que estavam em seu interior
:

“
que, a equipe de Força Tática 90, após lavratura da ocorrência de 2024.228331, tinha observado no deslocamento até a Central de Flagrantes uma situação anterior a esta, onde avistou um indivíduo em vias públicas o qual indicou em forma de gestos, apontando discretamente para um bar, insinuando que no local, estaria ocorrendo venda de entorpecentes, como a equipe já estava em deslocamento para a delegacia, acabou apenas observando em frente do estabelecimento a intensa movimentação; que, ao concluir a ocorrência na delegacia a equipe deslocou novamente a região onde fica o bar em questão (bairro Jardim Brasil), e quando se aproximou do local, já avistou vários frequentadores foragindo, destacando a suspeita das atividades ilícitas que poderiam estar ocorrendo no local; que, foi feito o adentramento, e logo foi avistado um indivíduo com uma mochila de cor preta nas costas, onde o mesmo após avistar a aproximação da equipe saiu em disparada para os fundos do bar, onde acabou se deparando com um
muro alto, impossibilitando a continuidade de sua fuga, com isso o mesmo acabou arremessando a mochila para cima do telhado do bar; que, foi feita a detenção do suspeito, mas o mesmo acabou oferecendo resistência, tendo a necessidade de técnicas de imobilização e algemamento ao solo; que, foi realizado busca pessoal, mas nada de ilícito foi localizado, mas indagado a respeito do que teria no interior da mochila o suspeito se manteve quieto; que, então foi feito a busca da mochila em cima do telhado, sendo a mesma localizada, e encontrado no seu interior, duas porções (tabletes) de substância análoga a maconha; que, indagado ao suspeito a respeito dos entorpecentes, o mesmo respondeu que estava apenas realizando a entrega do entorpecente para outro indivíduo que estaria no local; que, indagado quem seria esse indivíduo, ele disse que não sabia o seu nome; que, indagado onde ele teria recebido a droga para entrega no bar, ele disse onde era o endereço, e ainda disse que lá teria mais entorpecentes; que, a equipe deslocou com o mesmo até o local indicado por ele, Rua 32,
qd
.
56, casa 49, CPA 4 segunda etapa, e quando a equipe chegou no local, já avistou que o local estava aberto aparentemente sem ninguém no seu interior, podendo ser observado que cômodas estavam reviradas, como se alguém tivesse ido até o local, e retirado várias coisas de lá de dentro às pressas; que, como já informado, não havia mais ninguém no interior, com isso a equipe de Força 90, deslocou com o suspeito a Central de Flagrantes para confecção do
b
.
o
.
e demais providências que o caso requer; que, o suspeito encaminhado com uso de algemas e entregue sem lesões corporais”
[Ids. n. 311108854 e n.
311108855
].

Em juízo,
os militares
ratificaram integralmente
a
versão
apresentada perante

a
Autoridade Policial.

Com efeito, Christian Rodrigues de Oliveira
reiterou
ter visto o réu correndo com a mochila e
m que estavam as drogas
:

“
O
senhor lembra dessa ocorrência? sim senhor (...) a nossa equipe já tinha um flagrante, estávamos deslocando pra delegacia, foi um transeunte que apontou o local, através do gesto dele deu pra entender que aquele local ali tinha algo ilícito, não deu pra entender o que seria, mas pela movimentação de aparentemente usuários, deu pra entender que poderia ser tráfico de drogas no local, só que a gente só observou e aí a gente foi até a delegacia, que a gente tinha um conduzido conosco, fomos até a delegacia, fizemos o boletim, entregamos para o delegado e aí retornarmos nesse local e quando retornamos lá foi a hora que já próximo ao bar, foi quando eles perceberam que nós retornamos também e aí eles empreenderam fuga, aí um deles entrou pra dentro do bar, aí nós entramos também, foi aí que tinha um muro alto, bem alto, que não deu pra esse suspeito empreender fuga e aí foi a hora que ele jogou a mochila no telhado, foi a hora que a gente fez a detenção dele, subimos até o telhado e localizamos a mochila e tinha esses, não era tablete, era como se fosse uma porção só que bem grande, duas porções de maconha, perguntamos pra ele quem ele era, ele na verdade ficou quieto por um tempo, depois falou que na verdade ele só estava entregando, que a droga não era dele, que só tinha recebido pra entregar aquele entorpecente e aí levou até a residência, só que chegando na residência, ela já estava com o portão aberto, e as portas abertas, fizemos um adentramento no local e deu pra perceber que os móveis estavam todos bagunçados, porta de armário, como se tivesse tirado alguma coisa ali às pressas e empreendido fuga e dali fomos direto pra delegacia.
O
senhor tem certeza
que
o rapaz que correu para o fundo desse bar, que teria jogado a mochila no telhado é o réu, o Paulo?
é
, que só tinha sobrado ele lá, né. mas o senhor
viu ele
jogando a mochila no telhado? não foi eu, se não me engano foi o 02 ou o 03 que viu ele jogando. perguntas da acusação – mas vocês viram ele com a mochila? sim, sim, a hora que ele
tava
correndo com a mochila. perguntas da defesa – (...) só ele foi preso? só ele, o único que ficou, não se é
porque ele não conhecia o bar, porque todos correram
pra
rua e ele correu
pra
dentro do bar.
E
ssa mochila não foi apreendida? (...) provavelmente foi entregue junto (...). houve algum tipo de agressão ao acusado? não, agressão não, houve a tentativa de algemamento foi quando ele reagiu, ofereceu resistência na hora do algemamento” [
transcrição extraída do
Id. n. 311108970 - Pág. 5].

O policial militar Luiz Fernando Pantaleão Martins, por seu turno,
na audiência instrutória, afirmou
ter visualizado o réu correndo para os fundos do bar com a mochila
:

“o senhor lembra dessa abordagem, dessa ocorrência? lembro (...) a gente
tava
envolvido em outra ocorrência no bairro do lado, aí a gente estava indo pra delegacia, passamos próximos desse bar aí, a gente viu que tinha bastante gente, como se fosse usuários, aí a viatura passou meio longes, eles viu a viatura, eles meio que escondeu, aí a gente falou: ‘depois vamos voltar ali vê se tem alguma coisa’, fomos na delegacia, fizemos o boletim de ocorrência, voltamos, quando a gente
tava
se aproximando do bar, monte de gente saiu correndo, aí uns correu pra rua outros pra dentro do bar, aí a gente foi abordar esse pessoal que foi pra dentro do bar, aí chegamos lá o bar não tinha fundo, era uma parede alta, aí chegou lá o suspeito pegou e jogou a mochila no telhado, aí um policial segurou ele e o outro foi ver o que ele tinha jogado, aí tinha achado a droga em cima do
te
O
hado
. o senhor visualizou o momento que o réu correu para os fundos do bar com essa mochila? sim, que correu sim, foi ele e outros, mais gente que correu para o fundo do bar.
E
só foi ele abordado? os outros também, só que os outros não tinham nada, só ele que estava com a mochila.
P
erguntas da acusação – ele chegou a admitir que estava ali com essa droga para fazer uma entrega?
sim, foi perguntado se a droga era dele, ele falou que não, ele falou que veio entregar droga.
O
senhor já conhecia esse acusado? nunca vi na vida.
P
erguntas da defesa – (...) houve algum tipo de agressão em seu Paulo? não” [
transcrição extraída do
Id. n. 311108970 - Pág. 6].

Como se vê, os depoimentos dos agentes são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm qualquer contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
egrégio
Tribunal:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência recente desta
c
olenda Câmara Criminal:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS. VALIDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR DO TJMT. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E PETRECHOS DO TRÁFICO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). INVIABILIDADE. CONDUTA DE TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. ENUNCIADOS CRIMINAIS N. 3 E 7 DO TJMT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudos Periciais e pela prova
oral colhida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao narrar a tentativa de fuga do réu, a apreensão de entorpecentes em sua posse e na motocicleta, bem como a localização de mais drogas, balança de precisão com vestígios de maconha e papel filme em sua residência. Conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação quando em harmonia com as demais provas.

4. Não prospera o pleito desclassificatório, pois o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer verbo do tipo (Enunciado Criminal n. 7 do TJMT). As circunstâncias da prisão, a quantidade de droga (49,50g de maconha divididos em 26 porções) e a apreensão de petrechos (balança e papel filme) evidenciam a destinação mercantil. Ademais, a condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo tráfico, nos termos do Enunciado Criminal n. 3 do TJMT”

[TJMT – Apelação:
1004733-25.2022.8.11.0006,
Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025
].

Ressalta-se que as
prova
s

testemunha
is
não se encontra
m
isolada
s
. A quantidade de droga apreendida
[
2,015 kg de maconha
]
é expressiva
, constituindo
mais uma prova
da finalidade mercantil
do agente.

Além disso, a
tentativa de fuga do apelante
da abordagem policial somada

a
o arremesso da mochila

em que estava
o material entorpecente
são elementos que corroboram a versão acusatória
.
Nesse ponto, n
ão é diversa a conclusão lançada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“[...] O conjunto probatório é seguro, as
provas foram colhidas com observância do devido processo legal e não há

dúvida
raz
oável que justifique a absolvição pretendida. A decisão de primeiro
grau deve, pois, ser mantida na íntegra” [Id. n. 323835863 - Pág. 5].

Sob outra vertente, e
m relação à alegação de tortura, embora o Laudo Pericial
n.
111.1.02.9067.2024.193542-A01

[
Id.
n.
311108877
]
tenha constatado lesões no apelante, não há elementos concretos que demonstrem que a violência
teve como objetivo angariar provas contra o acusado, isso porque, de acordo com os militares, houve resistência à prisão, fato que foi registrado documentalmente:

“
Aos um (01) dia do mês de
Agosto
(08) de dois mil e vinte e quatro (2024), nesta cidade às

09:30:00 horas aproximadamente, abordei o Sr.
Claudenilson
Evangelista de Brito
o qual resistiu, e

dei-lhe voz de prisão. O preso não acatou a ordem de prisão e na qual utilizou-se de algemas
.
Para constar, lavro o presente auto, que assino com as testemunhas e, que tudo presenciaram
” [Id. n.
311108851 - Pág. 5
].

A esse respeito, é importante pontuar que o réu Paulo Santana de Souza Júnior se manteve silente na fase investigativa [Id. n.
311108859
] e, na etapa judicial, negou a autoria delitiva [Id. n.
311108955
], infirmando a tese defensiva de que ele
teria sido
agredido para
confessar a prática delitiva.

A alegação de agressões policiais, desacompanhada de prova concreta de que as lesões decorreram de tortura para obtenção de confissão, não é
suficiente para afastar a validade das provas produzidas, conforme jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA PROVA
ILÍCITA.
TORTURA NÃO COMPROVADA. RESISTÊNCIA À PRISÃO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. SUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
[...]
A abordagem policial é considerada legal, com base nas filmagens e nos depoimentos dos policiais, que demonstram a necessidade do uso progressivo de força para conter a resistência do acusado, sem excesso ou tortura. Além disso, o laudo pericial não indicou qualquer vestígio de violência física no
paciente.
4. As provas colhidas durante a prisão em flagrante, incluindo a apreensão de substâncias entorpecentes e as declarações consistentes dos policiais, são suficientes para fundamentar a condenação, sendo idôneas e corroboradas em juízo. A versão defensiva de tortura não se sustenta frente às provas documentais e testemunhais.
5.
A análise das provas, que inclui depoimentos dos agentes e laudos periciais, foi exaustiva nas instâncias ordinárias, e a reavaliação desse acervo probatório não é possível na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada. 6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal
Superior”

[
STJ -
AgRg
no HC: 938
.
977 RJ
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma
, Data de Julgamento: 23/10/2024, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024
; com destaque].

Este egrégio Tribunal segue a mesma linha intelectiva:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. VIOLÊNCIA POLICIAL. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]

3. A contenção física dos acusados decorre de tentativa de fuga, revelando uso moderado e proporcional da força, circunstância que afasta a alegada nulidade da prisão em flagrante por violência policial. 4. O laudo toxicológico definitivo descreve e individualiza as porções apreendidas, atesta a natureza ilícita das substâncias (maconha e cocaína), ao passo que a prova oral testemunhal e vincula a posse de cada substância aos acusados,
raz
ão
pela qual não há nulidade a ser
reconhecida.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam demonstradas por laudos, boletins de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos harmônicos dos policiais, aliados à apreensão de drogas, dinheiro trocado e apetrecho típico da traficância, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal. 6. O concurso de agentes, com divisão de tarefas e colaboração mútua, constitui fundamento idôneo para valoração negativa das circunstâncias do crime e majoração da pena-base, conforme orientação do
STJ.
7. A incidência do tráfico privilegiado é afastada, pois a apelante se encontrava sob monitoramento eletrônico por crime da mesma natureza, além da variedade de drogas, do acondicionamento em porções e da apreensão de apetrecho que evidencia dedicação à atividade criminosa. IV. Dispositivo e tese
8.
Recursos desprovidos”

[
TJMT -
Apelação
: 1002010
-
34
.
2025
.
8
.
11
.
0004,
Rel. Juíza
Conv
.

Christiane
d
a Costa Marques Neves
,
Terceira Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 10/10/2025, Data de Publicação: 10/10/2025
; com destaque].

Por derradeiro, importante registrar que nenhuma prova dos autos converge com a negativa de autoria, inexistindo indicativos mínimos de que os agentes públicos teriam
raz
ão
para incriminar o apelante falsamente.

Em síntese, ante à robustez e
à
convergência do conjunto probatório
que amparam a versão ministerial
e face a negativa de
autoria estar isolada nos autos, mante
m-se
a condenação de Paulo Santana de Souza Júnior pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Diante do
exposto, e
m sintonia com o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026